Tribunal: TJSP
Processo: 1535669-55.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – A DEFENSORIA PÚBLICA PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES OU O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – SEM RAZÃO, TODAVIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEMONSTRADAS PELA PROVA CARREADA AOS AUTOS – A SUBTRAÇÃO ALCANÇOU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS E REGIMES PRISIONAIS INALTERADOS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – A DEFENSORIA PÚBLICA PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES OU O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – SEM RAZÃO, TODAVIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEMONSTRADAS PELA PROVA CARREADA AOS AUTOS – A SUBTRAÇÃO ALCANÇOU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS E REGIMES PRISIONAIS INALTERADOS – RECORRENTES REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.